Tribunal: CARF
Processo: 35415.000273/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35415.000273/2004-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SPPR INFORMATICA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/06/2004
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Auto de infração
Trata o presente processo de auto de infração DEBCAD no 35.618.541-9 (e-fls.
02 a 06), por infração ao artigo 33, §2o, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, II, "j", do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a empresa deixado de
apresentar documentos à fiscalização referentes ao período de 1996 a 2001. Tal autuação gerou
lançamento de multa no valor de R$10.359,14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000273/2004-07
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35415.000273/2004-07

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
notificação no 21.028/00068/2004:

2- DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou defesa ao auto de infração fora do prazo regulamentar de 15
(quinze) dias, portanto defesa intempestiva, recebida em 19/07/2004, fls. 56/63,
alegando em síntese, que:
2.1 - Da Preliminar
• Nulidade do Auto de Infração, pois :
• a) A multa foi aplicada em desconformidade com o art. 283, inciso II;
• b) Não houve discriminação clara do índice aplicado para o reajuste da multa,
impedindo o prévio conhecimento do valor dos juros aplicados, infringindo, assim, o
principio da ampla defesa.

A impugnação foi apreciada pelo antigo Conselho de Recursos da Previdência
Social que, em 18/08/2004, na decisão notificação no 21.028/00068/2004, às e-fls. 123 a 127,
não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte por intempestividade.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 134
a 204, após impetrar mandado de segurança em face do disposto no artigo 306, do Decreto n°
3.048/99, vigente à época, no qual alega, em síntese, que:
 Insurge-se contra a decisão que julgou intempestiva a defesa
protocolizada em 19.07.2004, uma vez que o respectivo recurso foi
protocolado tempestivamente;
 Conforme consignado no termo de encerramento da auditoria fiscal
lavrado em 30/06/2004, o presente auto de infração n° 35.618.541-9
encontrava-se arrolado textualmente, levando a Recorrente considerar
esta data como termo inicial para contagem dos recursos;
 Não há que se falar em intempestividade, quando a própria fiscalização
encerrou a auditoria fiscal somente em 30/06/2004, assim, a
impugnação foi tempestivamente protocolizada;
 o valor imputado perfaz o montante de R$10.359,14 e não foi
justificado as razões para elevá-lo do teto inicial de R$6.361,73, do
inciso II , alínea "h" do art. 283.
 A Senhora Auditora Fiscal , no dispositivo legal da multa aplicada ,
apenas cita o artigo 373 do referido regulamento, no entanto, não
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35415.000273/2004-07

discrimina de forma clara e concreta qual o índice aplicado para o
reajustamento do valor da multa.
 considerando a presença de contribuições sociais consideradas
inconstitucionais e consectários moratórios, igualmente considerados
inconstitucionais, entende a Recorrente que presente imputação deve
ser integralmente anulada, o que desde já se requer como medida de
direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme manifestação exarada pela Delegacia da Receita Federal de Barueri,
e-fls. 206, após decisão proferida em mandado de segurança impetrado pelo contribuinte,
conheço do recurso voluntário interposto. Segue teor da manifestação:
Trata o presente de crédito tributário que em 03/11/2004 teve negado o seguimento do
recurso voluntário, de fls. 116/122, apresentado pelo contribuinte em virtude da
ausência do recolhimento do depósito recursal, conforme exigência do artigo 126, da
Lei n° 8.212/91, vigente à época dos fatos.
Impetrado mandado de segurança sob n° 2004.61.00027991-8 para seguimento do
recurso voluntário sem a exigência do depósito recursal, a empresa não obteve êxito.
Em julgamento do recurso extraordinário de fls. 184/185, o STF afastou a exigência do
depósito prévio para admissibilidade do recurso administrativo.
A par do exposto, observamos que em 03/01/2008 foi publicada a Medida Provisória n°
413, convertida na Lei n° 11.727 de 23/06/2008, que revogou os parágrafos 1° e 2° do
artigo 126, da Lei n°8.213/91.
Do exposto, encaminhamos o presente processo para o 2° Conselho de Contribuintes
para prosseguimento.

Trata o presente processo de auto de infração DEBCAD no 35.618.541-9 (e-fls.
02 a 06), por infração ao artigo 33, §2o, da Lei no 8.212/91 e artigo 283, II, "j", do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a empresa deixado de
apresentar documentos à fiscalização referentes ao período de 1996 a 2001. Tal autuação gerou
lançamento de multa no valor de R$10.359,14.
A decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
intempestiva, nos seguintes termos:
3.2 — Da Intempestividade
O comprovante de recebimento postal, acostado A fl. 46, confirma o recebimento do
presente Al pela autuada em 29/06/2004.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35415.000273/2004-07

A defesa da autuada, fls. 56/63, só foi apresentada na data de 19/07/2004, portanto 20
(vinte) dias após o recebimento da notificação.
Tendo em vista que o art. 37 da Lei 8.212/91 estipula ter o contribuinte o prazo de
defesa de 15 (quinze) dias da data da ciência da notificação para apresentar defesa a
mesma.
Tendo em vista, ainda, que a autuada foi informada corretamente do seu prazo de
defesa, As fls. 01.
Considera-se a defesa apresentada pela autuada intempestiva.

Em sede recursal, a contribuinte requer que a sua impugnação seja considerada
tempestiva. Contudo, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para interposição
da impugnação (à época) era de 15 (quinze) dias, conforme artigo 37, §1° da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 243, §§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n°
3.048/99), além da Portaria MPAS n° 357/2002.
Observa-se que a aplicação das normas de natureza processuais se dá na data
do ato. Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem o condão
de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35415.000273/2004-07

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital